Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato. O autor alegou abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento, incluindo a capitalização mensal de juros, e a cumulação indevida de encargos moratórios. A sentença reconheceu a legalidade dos encargos contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros e cobrança regular de encargos moratórios; (ii) determinar se há abusividade nas taxas de juros aplicadas no contrato de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização mensal de juros é válida desde que expressamente pactuada, conforme permitido pela MP no 2.170-36/2001 e reconhecido no julgamento do RE 592.377/RS (Tema 33 do STF), bem como na Súmula 539 do STJ.
4. A cláusula contratual estabelece, de forma expressa, taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ, o que legitima a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
5. A ausência de demonstração concreta de abusividade ou de que as taxas de juros extrapolam a média de mercado inviabiliza a revisão contratual, em atenção aos princípios da liberdade contratual e da livre iniciativa.
6. Não se verifica cobrança de comissão de permanência no contrato, o que afasta a aplicação da Súmula 472 do STJ e a alegação de cumulação indevida de encargos moratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A simples alegação de aplicação de juros superiores à média de mercado não enseja revisão contratual se não demonstrada concretamente a abusividade."; "2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.".
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, V, 30 e 31; CPC, art. 85, §11; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Lei no 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377/RS, rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 03.02.2010; STJ, Súmulas 472, 539 e 541; TJDFT, Acórdão 1817127, 0707956-27.2023.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1999231, 0703206-55.2023.8.07.0017, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15.05.2025.